Tribunal: TJMT
Processo: 1031009-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031009-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA - CPF: 040.632.091-80 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
.
PERDA FUNCIONAL.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS
. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II.

Questão em discussão

2.
A
s questões
em dis
cussão consistem em verificar: (i)
preliminarmente,
se
há
necessidade de nova perícia realizada por médico especialista
na patologia do apelante; e
(
ii
) no mérito
, se
há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III.

Razões de decidir

3.
Quanto à necessidade de nova perícia, a especialização do perito não é requisito indispensável para a validade da prova pericial, nos termos do art. 4o, inciso XII, da Lei n. 12.842/2013, e do art. 156, § 1o, do CPC. Basta que o perito seja médico habilitado e registado no respectivo conselho profissional, sendo a recusa ao encargo cabível apenas em caso de reconhecimento de incapacidade técnica pelo próprio profissional.

4. Quanto ao mérito, o
benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, é devido ao segurado que, após consolidada a lesão decorrente de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

5
. O laudo pericial

reconheceu
a
perda funcional do pé esquerdo
do segurado
, mas concluiu
pela ausência de incapacidade. C
ontudo, os demais elementos do conjunto probatório e a
análise das condições físicas do segurado
, evidenciam limitações significativas, incompatíveis com o desempenho de sua atividade habitual, caracterizando a
r
edução da capacidade laborativa.

IV.

Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991,

é devido ao segurado que, após lesão consolidada, apresente redução da capacidade laborativa para atividades habituais, ainda que mínima
,
podendo sua concessão ser fundamentada no conjunto probatório, mesmo que o laudo pericial não reconheça expressamente tal redução."

_______________________________________________
______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.
8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86; Lei n.
1
2.842/2013, art. 4o, inciso XII; e
CPC, art. 156, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
no 1340001/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma
, j. 16/10/2018,
DJe
24/10/2018;
STJ,
AREsp
no 1348017/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/02/2019,
DJe
14/
02/2019, RSTP vol.
358 pág.
148; e
TJ-MT, AC no 1031636-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023,
DJe
29/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Especializada
de Fazenda
Pública
da Comarca de
Várzea Grande
(MT) que, na ação previdenciária n.
1031009-42.2021.8.11.0002
, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
improcedente o pleito inicial.

E ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta,
em síntese, que: (i) o laudo pericial é contraditório, pois há reconhecimento de perda funcional do pé esquerdo, mas conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa; (
ii
) existe prova pericial emprestada de outro processo atestando invalidez permanente em 50% do membro afetado; (
iii
) a atividade de coleta de lixo exige esforço físico incompatível com a limitação disponível; e (
iv
) o
M
agistrado de origem não consider
ou
os antecedentes vinculantes que afirmam a irrelevância do grau da lesão para concessão do benefício
; e
(v) o médico perito não possui especialização em ortopedia ou traumatologia, o que compromete a confiabilidade do laudo pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma, para que seja
julgado
procedente o pedido inicial
, condenando o apelado a conceder o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id. 255253159).

Sem contrarrazões (Id.

245217175
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 243183696).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Preliminarmente
, afasto a alegação de necessidade de realização de nova perícia por médico especialista na área da patologia do apelante.

Isso porque
, é fundamental destacar que a especialização do perito na patologia específica não é um requisito indispensável, pois isso não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

Não existe proibição expressa a esse respeito, sendo suficiente que o perito possua graduação em Medicina e registro no respectivo conselho de classe, conforme previsto no artigo 4o, inciso XII, da Lei n. 12.842/2013, e no artigo 156, § 1o, do CPC, que estabelecem:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”
.

“Art. 156.
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§
1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”
.

Dessa forma, inexistindo óbice legal à atuação do profissional que elaborou o laudo, entendo que a ausência de especialização específica não
afasta
, por si só, a validade da prova pericial.

Com essas considerações, passo à análise do
mérito do
recurso interposto pelo apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42.
Aaposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1oA concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. Oauxílio-doençaserá devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.
”
[sem destaque no original].

O laudo pericial concluiu que, embora a
parte
autora apresentasse perda funcional
d
o pé esquerdo (CID-
T93.
2), não foi constatada
qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do pé esquerdo
, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando
a
lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

[...]

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura do pé esquerdo,
consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o CNIS.

[...]

07 – Diga o
Sr.
Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta:
Intensa.

[...]

3. A parte autora está acometida de alguma(s) doença(s) ou sequela(s)? Em caso afirmativo,
qual(
is
) é(são) a(s) CID(s)?

Resposta:
Sim,
T93.
2.

[...]

Ao exame clínico-pericial e documentação médico-legal
presentes ficou
demonstrado que o periciando apresenta
perda funcional do pé esquerdo
, contudo não reduz sua capacidade laborativa. A documentação médico-legal juntada pela parte Requerente, após a entrega do laudo pericial, foi produzida em outro processo do qual este perito não participou das diligências realizadas.

(
...)”

[sem destaque no original]

No entanto, e
mbora o laudo pericial tenha sido elaborado por um especialista de confiança do
J
uiz de primeira instância, não pode ser considerado, em sua totalidade,
como prova hábil à formaç
ão do convencimento do julgador, principalmente quando verificad
a
a contradição em sua conclusão.

Assim, o
J
uiz não está restrito à conclusão da perícia e pode basear sua decisão em outros elementos presentes nos
autos.

A
respeito
, o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

III -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se o juiz não está
adstrito
às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto.
Precedentes:
AgRg
no
AREsp
136.474/MG, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe
29/6/2012 e
AgRg
no
AREsp
196.053/MG, Rel. Ministro
Castro Meira
, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012,
DJe
4/10/2012. IV - Havendo o Tribunal de origem, ao examinar as provas carreadas aos autos, concluído que a parte recorrida apresenta redução da capacidade laborativa, a inversão do julgado demandaria necessariamente o reexame dos mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado em recurso especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes:
REsp
1447746/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 22/03/2018,
DJe
10/4/2018 e
AgInt
no
AREsp
895.079/SP, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/2/2018. V - Recurso especial não conhecido.
(STJ,
AREsp
no 1340001/PE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
24/10/2018 - destacado)

O laudo pericial afirma inexistir incapacidade ou redução da capacidade laborativa habitual do apelante, ainda que reconheça a perda funcional de 50% do pé esquerdo, decorrente de acidente de trabalho. Contudo, cumpre observar que a perda funcional de um membro não pode ser avaliada de forma isolada, devendo ser considerada no contexto das exigências específicas da atividade laboral desempenhada pelo segurado.

No caso, o apelante exerce a função de coletor de lixo, atividade que exige esforço físico contínuo, incluindo a necessidade de permanecer em pé por longos períodos, movimentar-se de forma constante e carregar pesos significativos. Assim, mesmo que o laudo não tenha identificado uma incapacidade ou redução
na capacidade laboral
mensurável, a perda funcional do membro inferior compromete a eficiência do segurado no desempenho de suas funções habituais, configurando a redução da capacidade laborativa,
tornando-
se imperiosa a concessão do benefício de auxílio-acidente, no
s termos do artigo 86 da Lei n.
8.213/1991.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp
n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

Ademais
, nos termos definidos no Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, constatada a lesão com seq
uelas permanentes que impliquem,
ainda que de forma mínima,

na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp
n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente,
a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual
seja
12.05.2017
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1o/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

A propósito:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC:
10316369420198110041, Rel.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960
/2009)”
.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do autor, a contar da data da cessação do auxílio-doença (
12.05.2017
)
,
r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024